Tribunal: TJMT
Processo: 1008972-30.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008972-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar honorários em favor de escritório de advocacia, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios antes do término das demandas patrocinadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a sentença padece de fundamentação genérica ou julgamento extra/ultra petita; (iii) determinar a correção do valor atribuído à causa; e (iv) verificar se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante de contrato com cláusula de êxito rescindido unilateralmente pelo cliente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria é eminentemente documental e jurídica, sendo desnecessária a produção de prova oral, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A sentença analisa concretamente as cláusulas contratuais e os documentos juntados aos autos, afastando a alegação de fundamentação padronizada ou genérica.

Não há julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado decide dentro dos limites do pedido de arbitramento de honorários, aplicando o direito pertinente à hipótese de rescisão contratual.

O valor da causa em ações de arbitramento de honorários pode ser estimativo, diante da impossibilidade de definição prévia do proveito econômico, conforme art. 324, §1º, II, do CPC.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do implemento da condição de êxito, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado.

Cláusula contratual que exclui o pagamento por serviços não concluídos em razão de rescisão unilateral do cliente é abusiva, por violar a boa-fé objetiva e ensejar enriquecimento sem causa.

Os termos de quitação referentes a adiantamentos não afastam o direito ao arbitramento de honorários vinculados ao êxito.

O quantum arbitrado observa a proporcionalidade, a complexidade das causas e os parâmetros contratuais, não comportando revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revogação imotivada do mandato em contrato de honorários
ad exitum
autoriza o arbitramento judicial proporcional à atividade desempenhada. 2. É válida a fixação de valor estimativo da causa em ações de arbitramento de honorários quando o proveito econômico não puder ser previamente determinado. 3. Cláusula contratual que exclui remuneração do advogado em caso de rescisão unilateral pelo cliente é abusiva e não prevalece diante da boa-fé objetiva. 4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 324, §1º, II; 355, I; 489; 1.022; 85, §11. CC, art. 121. Lei 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/09/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/03/2021; TJ-MT, Apelação Cível 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
para arbitrar e condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora no montante de R$16.842,41 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais, o banco apelante suscita preliminares de: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem enfrentamento da controvérsia complexa; (
ii
) fundamentação padronizada e descolada do caso concreto; (
iii
) decisão extra/ultra petita; e (
iv
) incorreção no valor atribuído à causa. No mérito, sustenta que: (a) existe contrato escrito entre as partes, o que afasta o cabimento da ação de arbitramento; (b) o contrato prevê regime remuneratório completo, com pagamentos autônomos e cumulativos; (c) a condição suspensiva prevista no contrato não foi implementada; (d) os termos de quitação anuais atestam recebimento integral e renúncia a qualquer cobrança relativa a fatos geradores anteriores a 31/12/2019; e (e) o quantum arbitrado carece de fundamentação adequada.

Em contrarrazões, o escritório apelado rebate as alegações do apelante
e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. Da admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

2. Das preliminares

2.
1. Do alegado cerceamento de defesa

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução para colheita do depoimento pessoal do representante legal do escritório apelado.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é medida que se impõe quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em análise, o magistrado sentenciante entendeu, acertadamente, que a documentação constante dos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas. A relação jurídica entre as partes está devidamente documentada pelo contrato de prestação de serviços e seus aditivos, bem como pelos termos de quitação e demais documentos juntados aos autos.

O depoimento pessoal do representante legal do escritório apelado em nada contribuiria para o esclarecimento da matéria, que é essencialmente documental e jurídica, relacionada à interpretação do contrato e à aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Ademais, o próprio apelante reconhece a existência da relação contratual e a prestação de serviços pelo apelado, sendo incontroverso que houve a rescisão unilateral do contrato pelo banco. A controvérsia reside na interpretação das cláusulas contratuais e na aplicação do direito ao caso concreto, questões que prescindem da produção de prova oral.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide foi
medida
adequada ao caso, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

2.
2. Da alegada fundamentação padronizada e descolada do caso concreto

O apelante alega que a sentença adota referências genéricas sobre boa-fé, função social e enriquecimento sem causa, sem enfrentar a alocação de riscos pactuada, a condição suspensiva de êxito e o regime híbrido de remuneração.

A preliminar não merece acolhimento. A sentença recorrida analisou detidamente as cláusulas contratuais relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente as cláusulas 6, 6.5, 6.7, 6.9 e 6.22, que tratam da remuneração do escritório contratado.

O magistrado sentenciante reconheceu expressamente que o contrato firmado entre as partes era um contrato de êxito, com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do autor. Analisou, ainda, os termos de quitação juntados aos autos, concluindo que se referiam a valores adiantados pela distribuição das demandas, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

Portanto, a sentença está devidamente fundamentada, com análise específica das cláusulas contratuais e dos documentos relevantes para o caso, não havendo que se falar em fundamentação padronizada ou descolada do caso concreto.

2.
3. Da alegada decisão
extra/ultra petita

O apelante alega que a sentença arbitrou honorários com base no art. 22, § 2º, do EOAB, não obstante a existência de contrato escrito e aditivos que regulam exaustivamente a remuneração, caracterizando julgamento
extra/ultra petita
.

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença não extrapolou os limites objetivos da lide, tendo se atido ao pedido formulado na inicial, qual seja, o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados nos processos indicados, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco.

O magistrado sentenciante reconheceu a existência do contrato escrito, mas entendeu, acertadamente, que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, antes do término da ação, autoriza o arbitramento judicial de honorários, em substituição à remuneração contratual estipulada, que estava vinculada ao êxito.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito do advogado ao arbitramento judicial de honorários quando há rescisão unilateral do contrato pelo cliente, mesmo havendo contrato escrito com previsão de remuneração vinculada ao êxito.

Portanto, não há que se falar em julgamento extra/ultra petita, uma vez que a sentença se ateve aos limites da lide, aplicando o direito ao caso concreto em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

2.
4. Da alegada incorreção no valor atribuído à causa

O apelante alega que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao conteúdo econômico em discussão, pugnando pela sua correção.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 292 do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a a
tribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu art.
324
,
§ 1º
,
II
, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou d
o fato, previsão que pode se adequar, analogicamente, ao caso.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que"O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação
traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa"(
AgIntno

AREsp 1.276.142/DF
).

Vale consignar que a insurgência do ba
nco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nes
t
e passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida. Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico
não se define antes da sentença
. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3º, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]"(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.:RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito
, portanto, a preliminar.

4. Do mérito propriamente dito

No mérito, a controvérsia central reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório apelado, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco apelante, antes do término das ações em que atuava.

Narrou
o autor
que o vínculo contratual foi rescindido unilateralmente pelo réu em 19/11/2020, com a revogação dos poderes outorgados, impedindo a continuidade da atuação do escritório nos processos em que havia expectativa de êxito e consequente percepção de honorários, especificamente nos processos nº 7000633-75.2015.8.22.0001 (execução extrajudicial); 7000666-94.2017.8.22.0001 (busca e apreensão); 7000670-95.2017.8.22.0013 (execução extrajudicial); 7001408-04.2017.8.22.0007 (execução extrajudicial) e 0001759-56.2013.8.22.0001 (execução extrajudicial).

O contrato firmado entre as partes previa remuneração vinculada ao êxito nas ações (denominada "Recuperação Final"), além de adiantamentos por distribuição de ações e por atos processuais específicos. Com a rescisão unilateral do
contrato pelo banco, o escritório apelado ficou impedido de continuar atuando nas ações e, consequentemente, de obter o êxito que lhe garantiria a remuneração contratual.

Tem-se que
nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração vinculada ao êxito, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, antes do término da ação, autoriza o arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados até o momento da rescisão.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que,
revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes. 2.
Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
." (
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
03/03/2021)

No caso em análise, o contrato firmado entre as partes não prevê remuneração específica para a hipótese de rescisão unilateral pelo cliente, antes do término das ações. Ao contrário, a cláusula 17.6 do contrato estabelece que, em caso de rescisão, o advogado receberá apenas pelos serviços das etapas já concluídas, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos.

Essa cláusula, que impõe ao advogado a perda do direito à remuneração pelos serviços não concluídos em caso de rescisão unilateral pelo cliente, é manifestamente abusiva e contrária ao princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Ademais, configura enriquecimento sem causa do cliente, que se beneficia do trabalho realizado pelo advogado sem a correspondente contraprestação.

Nesse contexto, é plenamente aplicável o art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, que prevê o arbitramento judicial de honorários na falta de estipulação ou de acordo. A "falta de estipulação" a que se refere o dispositivo legal abrange não apenas a ausência de contrato escrito, mas também a ausência de previsão contratual específica para determinada situação, como é o caso da rescisão unilateral do contrato pelo cliente antes do término das ações.

Quanto ao termo de quitação juntado pelo apelante, verifica-se que se refere a valores adiantados pela distribuição das demandas, conforme previsto na cláusula 6.7 do contrato, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito. Ademais, o termo de quitação não especifica os processos a que se refere, sendo genérico e, portanto, insuficiente para afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários.

No que se refere ao quantum arbitrado, o magistrado sentenciante fixou os honorários em 2 URH (R$ 2.591,14) para cada uma das ações de execução extrajudicial e 5 URH (R$ 6.477,85) para a ação de busca e apreensão, totalizando R$ 16.842,41. Esse valor está dentro do teto contratual e é compatível com o trabalho realizado pelo escritório apelado, considerando a complexidade das causas, o tempo de atuação e o valor econômico das questões.

Portanto, a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do
exposto,
nego provimento

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026